Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701165-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GENY DE AZEVEDO RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2023 16:07:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora